Tribunal: TJPA
Processo: 0003337-05.2011.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003337-05.2011.8.14.0015

APELANTE: SITIO NOSSA SENHORA DE NAZARE, MARIA DE NAZARE SANTOS DE AZEVEDO, JOSE JOAQUIM VALE DOS SANTOS, SITIO SAO JOSE, CARLOS ALBERTO FREITAS DOS SANTOS

APELADO: NEGO DE TAL E OUTROS, JANDO DE TAL, ERNANDE RODRIGUES DOS SANTOS, JOSE CORDEIRO FILHO, INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE R
EINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART.
ART. 561 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do
Exm
o
. Desembargador
ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador
-
Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
CARLOS ALBERTO FREITAS DOS SANTOS e outros contra a sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara Agrária de Castanhal, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada pelos apelantes contra NEGO DE TAL e outros, que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Portanto, observa-se que não restou comprovado nos autos o exercício da posse agrária, nos termos constitucionalmente previstos, pelos requeridos, nem a existência e extensão de perdas e danos. Diante do exposto, acolho o parecer do Ministério Público, e JULGO IMPROCEDENTES o pedido de reintegração de posse dos autores, bem como o pedido contraposto dos requeridos, no imóvel objeto da lide. (...)”

Em síntese, nas razões recursais (id nº 16355620) os apelantes sustentam que durante a instrução probatória o autor não demonstrou que exercia a posse agrária, no imóvel objeto da lide a quando do esbulho, isso porque dos documentos juntados coma exordial observa-se que nenhum deles guarda relação de contemporaneidade com a data do alegado esbulho, referindo-se, ademais, a questões dominiais e não possessórias.

Afirmam que o apelante, Carlo Alberto Freitas, sempre exerceu a atividade produtiva em seu imóvel de forma permanente, como demonstrara com os documentos a serem costados na apelação, reportando-se com destaque a um financiamento agrícola que foi feito no Banco da Amazônia (Basa) e que não conseguiu quitar em virtude do esbulho e turbação em seus imóveis, com dos outros apelantes.

Requer, ao final o conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (id nº 16355638) a parte apelada defende a manutenção da sentença de primeiro grau, pugnando pelo improvimento da apelação.

Consta no ID nº 17699639 parecer da D. Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Os autos foram incluídos em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

À mingua de questões preliminares passo ao exame do mérito.

MÉRITO

No caso dos autos, os elementos comprobatórios efetivamente colacionados aos autos pela apelante, foram acostados com a inicial, sendo os seguintes: (i)
boletim de ocorrência com referência a área diversa do imóvel objeto da presente lide; (ii) declaração da Secretaria Municipal de Agricultura datada de maio/2011; (iii) licença de ocupação de terras públicas expedida pelo INCRA em favor do Sr. Alberto Mendes dos Santos, na data de 31/03/1980, referente a uma área de 100ha denominada Sítio São José; (iv) um formulário de requerimento de regularização fundiária veiculado pelo autor José Joaquim no ano de 2009; (v) uma declaração de termo de doação gratuita de posse do Sítio São José, no município de Bujaru, pelo Sr. Alberto Mendes dos Santos em favor do seu filho Sr. José Joaquim Vale dos Santos, em agosto de 2011; (vi) outra declaração da Secretaria Municipal de Agricultura datada de maio de 2011; (vii) um formulário de requerimento de regularização fundiária veiculado pela autora Maria de Nazaré no ano de 2009; (viii) memorial descritivo; (ix) títulos de propriedade outorgados pelo INCRA, em agosto e novembro de 1984; (x) certidão do CRI de Santa Izabel, expedida em 1991, referente a uma área no município de Bujaru.

No
exame do caso, necessário se ter em vista que para o reconhecimento do direito à reintegração de posse do imóvel, é imprescindível a comprovação dos seguintes elementos elencados no art. 561 do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em âmbito doutrinário, Humberto Theodoro Júnior leciona que:

“Já a ação de reintegração de posse (antigo interdito
recuperandae possessionis
dos romanos) temo como fito restituir o possuidor na posse, em caso de esbulho. Por esbulho deve-se entender a injusta e total privação da posse, sofrida por alguém que a vinha exercendo.

Essa perda total da posse pode decorrer:

a) de violência sobre a coisa, de modo a tirá-la do poder de quem a possuía até então;

b) do constrangimento suportado pelo possuidor, diante do fundado temor de violência iminente;

c) de ato clandestino ou de abuso de confiança.” (Curso de Direito Processual Civil, 41ª ed., Rio de Janeiro:Forense, v. III, 2009, p. 115)

Também sobre o tema ensina Caio Mário da Silva Pereira:

“Reintegração de posse. Aquele que é desapossado da coisa tem, para reavê-la e restaurar a posse perdida, ação de reintegração de posse, que corresponde aos interditos
recuperandae possessionis
. Também aqui há duas hipóteses a considerar: se o esbulho datar de menos de ano e dia, a ação, como nome também de ação de força nova espoliativa inicia-se pela expedição de mandado liminar, para que seja o possuidor prontamente reintegrado:
spoliatus ante omini restituendus
, mediante justificação sumária dos requisitos. Após a expedição do mandado, abre-se ao réu o prazo de defesa.

Se o esbulho é de mais de ano (ação de força velha espoliativa) o juiz fará citar o réu para que se defenda, admitirá suas provas, que ponderará com as do autor, e decidirá finalmente quem terá a posse. Nesse caso, a sentença tem efeito dúplice: julgando que o autor não deve ser reintegrado, reconhece
ipso facto
a legitimidade da posse do réu; e vice-versa, concedendo a reintegração, repele a pretensão do esbulhador sobre a coisa.

São requisitos do
interdito recuperandae
a existência da posse e seu titular, e o esbulho cometido pelo réu, privando aquele, arbitrariamente, da coisa ou do direito.” (Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, 18ª ed., Rio de Janeiro:Forense, 2003, v. IV, p. 68/68)

Como bem pode se perceber, são requisitos para a outorga da
recuperandae possessionis,
a prova da posse anterior da autora, ora apelante, a posse atual do réu, ora apelado, e a perda da posse mediante esbulho.

Das provas, contudo, prepondera fragilidade quanto à posse e ao esbulho, notadamente, tendo em vista que
muito da documentação não demonstram, com clareza, a identificação de que se referem ao imóvel objeto da lide, e outros referindo-se a questão meramente dominial, que não é o cerne das ações possessórias, especialmente envolvendo imóveis rurais.

Além disso, nota-se que, após serem intimados tanto para especificaram as provas que ainda pretendiam produzir, quando para apresentarem alegações finais, os autores, ora apelantes, quedaram inertes, conforme certidões de Ids 16355512 e 16355600, respectivamente.

Ademais, os autos não demonstram a realização de atividades agrárias na área objeto da lide.

Nesse cenário, verifica-se que não restou suficientemente claro o efetivo exercício da posse do autor, ora apelante, data precisa ou detalhamento de sua rotina como detentora da posse do local, tampouco, restou detalhado o esbulho ou a destinação agrícola da terra.

Nesse sentido a jurisprudência:

“REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
.
AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO
. ARTIGO 333, I, DO CPC. REQUISITOS. A
reintegração
de
posse
tem lugar quando há a prova da
posse
, bem como do esbulho sofrido (privação da
posse
), sendo uma ação de força espoliativa de natureza pessoal. Se não há prova dos fatos alegados na inicial, não restando caracterizado o esbulho, não há como se acolher a pretensão de
reintegração
de
posse
. Recurso não provido.” (AC 1.0281.02.001.849-1/001, 10ª CCível/TJMG, rel. Des. Cabral da Silva, j. 15.09.2009, DJ. 02.10.2009).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
. REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DA
POSSE
ANTERIOR E DO
ESBULHO
. COMODATO VERBAL.
AUSÊNCIA DE PROVAS
. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA IMPROCEDENTE. DESNECESSIDADE E IMPROPRIEDADE DA DISCUSSÃO DAS QUESTÕES AFETAS AO DOMÍNIO. RECURSO DESPROVIDO.

-Para se obter o direito à
reintegração
de
posse
de imóvel faz-se necessária a comprovação dos elementos elencados no art. 927 do CPC. Se a parte afirma a existência de comodato verbal entre os contendores e, via de conseqüência, a sua
posse
indireta sobre o bem, recai sobre si, a teor do artigo 333, I do CPC, o ônus de provar o alegado.

-Sem a demonstração cabal da condição de possuidor e do
esbulho
, não pode ser deferido pedido possessório.

-A proteção possessória independe da alegação de domínio, possuindo como único fundamento o fato jurídico
posse
.” (AC 1.0686.10.011.775-9/001, 17ª CCível/TJMG, rel. Des. Leite Praça, j. 24.01.2013, DJ. 01.02.2013).

Dessa feita, não tendo a recorrente atendido aos requisitos previstos no art. 561 do CPC, não merece prosperar o recurso por si interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 17/04/2024